Tribunal: TJMT
Processo: 1089628-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089628-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINE ANTUNES PAES - CPF: 929.355.401-15 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE CONTRATOS. VIOLAÇÃO AO INTERSTÍCIO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE MATERIAL CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da autora, limitando os efeitos financeiros da condenação ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS ao período de 01/02/2023 a 21/12/2023, reconhecendo julgamento ultra petita na sentença. No mérito, manteve o reconhecimento da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com a Reclamante, professora contratada entre 2021 e 2023, com interrupções formais coincidentes com os recessos escolares, em violação ao interstício mínimo previsto no art. 18, III e IV, da LC estadual no 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita na sentença de origem, ao condenar ao pagamento de FGTS além do período pleiteado na inicial; (ii) estabelecer se os contratos temporários sucessivos firmados com a Reclamante caracterizam desvirtuamento da contratação temporária, a ensejar sua nulidade e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento da sentença em primeiro grau extrapola os limites do pedido inicial, ao conceder FGTS referente a período não requerido expressamente, configurando julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

4.

A contratação temporária da Reclamante entre 2021 e 2023, com interrupções apenas nos períodos de recesso escolar, desrespeita o interstício mínimo de 12 meses e 40 dias, respectivamente, exigidos pelo art. 18, III e IV, ambos da LC no 600/2017, revelando desvirtuamento da finalidade temporária.

5.

A realização de novos processos seletivos não elide a nulidade material da contratação quando evidenciada a continuidade do vínculo laboral com o mesmo ente e função, em descumprimento ao caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988.

6.

O desvirtuamento da contratação temporária não gera vínculo estatutário ou celetista, mas acarreta nulidade material, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 916.

7.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a nulidade da contratação temporária, por ofensa aos princípios constitucionais, impõe o dever de indenização pelos serviços prestados, incluindo FGTS, férias proporcionais e 13o salário.

8.

A decisão monocrática observou corretamente o princípio tempus regit actum, aplicando a legislação vigente à época de cada contratação e os precedentes pertinentes, não havendo retroação indevida de norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que condena além dos limites do pedido inicial viola o art. 492 do CPC e deve ser corrigida para afastar julgamento ultra petita.

2.

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função, com interrupções meramente formais, configura desvirtuamento da contratação e acarreta nulidade material.

3.

A nulidade por desvirtuamento não enseja vínculo estatutário ou celetista, mas garante ao contratado o direito ao FGTS e demais verbas indenizatórias relativas ao trabalho prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; CPC, arts. 492 e 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 18, III; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478/RR, Tema 916, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2015; STF, REs Temas 551, 612 e 191; STJ, AREsp no 2298633, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025, DJe 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 309130871), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a Reclamante para o exercício da função de professora e condenou o ente público ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS.

A decisão agravada acolheu a preliminar de julgamento
ultra petita
suscitada pela Reclamada, reconhecendo que o pedido formulado na petição inicial restringia-se ao período de 01/02/2023 a 21/12/2023, e, portanto, limitou os efeitos financeiros da condenação a esse intervalo.

No mérito, porém, manteve o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, com base na violação ao art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, diante da comprovação da continuidade do vínculo contratual entre os anos de 2021, 2022 e 2023, com interrupções meramente formais coincidentes com os recessos escolares.

Irresignada, a Reclamada alega que as contratações foram formalmente válidas, precedidas de distintos processos seletivos e firmadas dentro dos prazos legais previstos na legislação vigente à época de cada contratação, defendendo a inexistência de desvirtuamento.

A Reclamante apresentou manifestação, requerendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática agravada corrigiu adequadamente o excesso da sentença de primeiro grau, ao reconhecer que a condenação ao pagamento do FGTS extrapolou os limites do pedido inicial — o qual se restringiu expressamente ao período de 01/02/2023 a 21/12/2023. Houve, assim, a correta aplicação do art. 492 do CPC, vedando julgamento ultra petita.

Todavia, no que concerne ao mérito, muito bem decidiu o juízo monocrático ao reconhecer a nulidade das contratações temporárias, uma vez que restou demonstrado nos autos que a Reclamante manteve vínculo contratual sucessivo com a Administração entre 2021 e 2023, com interrupções formais que coincidiram com os recessos escolares, sendo, especificamente quanto ao contrato inicial em fevereiro/2023, desrespeitada a norma vigente ao tempo da contratação, qual seja, art. 18, IV, da LC no 600/2017, que exige o interstício mínimo de 40 dias entre contratos.

A alegação de que novos processos seletivos afastariam a ilicitude não se sustenta. O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da norma vigente à época da contratação. Logo, o descumprimento do interstício legal caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ainda que formalmente precedida de novo certame.

A jurisprudência do STF, nos Temas 551 e 916, não se restringe ao descumprimento de normas infraconstitucionais, mas fundamenta-se no desvirtuamento da contratação temporária e na utilização indevida dessa modalidade para suprir necessidades ordinárias e permanentes do serviço público, como ocorre na área da educação.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que a Reclamante laborou em anos sucessivos, mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025